Tribunal: STF
Processo: ARE 1508698
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 216, fl. 1): 



    “TRIBUTÁRIO. AÇÃO CIVIL COLETIVA. ENTIDADE SINDICAL. EFICÁCIA SUBJETIVA DA SENTENÇA. SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS PORTADORES DE DOENÇAS INCAPACITANTES. DOBRA PREVIDENCIÁRIA. REVOGAÇÃO DO ART. 40, §21 DA CF. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. 



    1. A coisa julgada formada na ação coletiva, de caráter ordinário, promovida por sindicato, beneficia a todos os membros da categoria profissional, nos limites da base territorial do sindicato.



    2. O §21 do art. 40 da CF/1988 tratava de imunidade tributária, porquanto concedida constitucionalmente, estabelecendo a não incidência de contribuição previdenciária sobre os proventos abaixo do dobro do teto do regime geral de previdência. Com a sua revogação pela EC nº 103, de 13/11/2019, houve significativo aumento da base de cálculo da contribuição previdenciária do servidor público aposentado por invalidez, o que acarreta o dever de observância, por parte do Fisco, ao Princípio da anterioridade nonagesimal (alínea "c", do inciso III, do artigo 150 e do artigo 195, §6º da da CF).“



    Opostos embargos de declaração (Doc. 229), foram rejeitados (Doc. 237). 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 249), com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a UNIÃO alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 40, § 21; 150, III, “c”; e 195, §6º, da CF/1988, bem como que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no Tema 317.



    Para tanto, sustenta que “não há direito adquirido à alíquota/base de cálculo/benefício para incidência de contribuição social. (…) Não há, entre tantos outros exemplos, direito adquirido a manutenção perpétua de imunidade, isto é, o STF é firme no sentido de que não existe direito adquirido às hipóteses de não incidência constitucionalmente qualificadas. Não pode o contribuinte exigir que o Judiciário lhe permita manter as contribuições nos moldes que recolhe, a par das inovações de índole constitucional” (Doc. 249, fl. 6). 



    Aduz que “a revogação do benefício foi um dos instrumentos encontrados pelo legislador para aumentar a convergência entre os diferentes regimes previdenciários e, bem assim, redistribuir equitativamente o ônus com as despesas entre os diferentes contribuintes da seguridade social” (Doc. 249, fl. 6). 



    Defende que “no sistema de previdência, é de suma importância que todos contribuam para um fundo comum para atendimento de todos que vierem necessitar da assistência do Estado na área social, exsurgindo nítido o princípio da solidariedade, a afastar por completo a pretensão de perpetuar qualquer tipo de não incidência constitucionalmente qualificada somente pelo fato de sua previsão decorrer do próprio texto constitucional, inclusive a “dobra previdenciária” dos servidores inativos portadores de doenças incapacitantes” (Doc. 249, fl. 8). 



    Ressalta que não houve violação à anterioridade nonagesimal (art. 195, §6º), ao fundamento de que a “Emenda Constitucional é clara ao diferir a vigência da revogação para Estados, Distrito Federal e Municípios a partir da data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que a referende, excluindo de maneira eloquente a União do referido rol” (Doc. 249, fl. 9). 



    Argumenta que “não se trata de instituição ou majoração de tributo, mas sim de mera revogação (via emenda constitucional) de benefício fiscal previsto na Constituição (artigo 40, § 21, da CF), também inserido mediante emenda constitucional (EC 47/2005), consubstanciado na dispensa de cobrança da contribuição previdenciária até o limite de dois tetos do regime geral da previdência social para beneficiários de proventos de aposentadoria e pensão do RPPS portadores de doença incapacitante, nos termos da lei”(Doc. 249, fl. 10). 



    Destaca “a inaplicabilidade do artigo 195, § 6°, da Constituição Federal, ao caso dos autos, até porque (...) não se trata de contribuição previdenciária para o Regime Geral da Previdência Social (RGPS), fundada no artigo 195, da Constituição Federal, mas sim de revogação de benefício fiscal referente a contribuições para ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), com fundamento no artigo 40, da Constituição Federal”. 



    Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem inadmitiu o RE ao argumento de que “o acórdão ora impugnado harmoniza-se com a jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal” (Doc. 295).



    No Agravo (Doc. 311), a parte recorrente refutou o referido argumento.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 249, fl. 2):



    “2 - Da repercussão geral. 



    Com fulcro no art. 102, § 3º1 , da Constituição Federal, e no art. 1.035,§3º do CPC, consigna a recorrente que a questão constitucional de que trata o vertente Recurso Extraordinário tem repercussão geral, derivada da relevância jurídica, social e econômica. 



    Tema 317 - RE 630.137/RS 



    O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social” 



    Ademais, a questão é de extrema relevância econômica, social e jurídica para o erário público, pois, impacta no erário público e tem efeito multiplicador por se referir a demanda que pode atingir um número vasto de pessoas. 



    O Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento do Tema 317 de repercussão geral, reconhecendo a eficácia limitada do art. 40, §21, da Constituição Federal, restringindo a imunidade constitucional dos beneficiários portadores de doença incapacitante à existência de lei regulamentar específica dos entes federados. 



    Os efeitos da decisão, contudo, foram modulados, a fim de que aqueles que, por decisão judicial, vinham deixando de pagar as respectivas contribuições não as tenham que restituir. Diante do exposto, demonstrada a repercussão geral, decorrente da relevância jurídica, social e econômica no caso concreto, espera a recorrente que o recurso extraordinário seja admitido.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem assim decidiu a questão controvertida (Doc. 216, fl. 4):



    “Trata-se de ação coletiva em que o Sindicato autor pretende afastar a aplicação do art. 35, inciso I, alínea “a”, da Emenda Constitucional n. 103/2019, nos 90 (noventa) primeiros dias após sua publicação, mantendo-se a “dupla isenção” no cálculo de contribuição social dos substituídos, com base no art. 195, §6º da Constituição Federal, com a repetição dos valores descontados a maior nos meses de janeiro e fevereiro de 2020, com a devida incidência de correção monetária e juros de mora.



    (…)



    Não há dúvidas que a imunidade tributária do dobro do teto do RGPS (§12 do art. 40 da CF) foi extinta pela EC 103/2019, devendo, dessa forma, ser observado o princípio da anterioridade nonagesimal, aplicável, segundo o STF, à modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implique carga tributária maior (Primeira Turma, RE 1040084 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, julgado em 29/05/2018; Primeira Turma, RE 983821 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, julgado em 03/04/2018). 



    O §21 do art. 40 da CF/1988 tratava de imunidade tributária, porquanto concedida constitucionalmente, estabelecendo a não incidência de contribuição previdenciária sobre os proventos abaixo do dobro do teto do regime geral de previdência. Com a sua revogação pela EC nº 103, de 13/11/2019, houve significativo aumento da base de cálculo da contribuição previdenciária do servidor público aposentado por invalidez, o que acarreta o dever de observância, por parte do Fisco, ao Princípio da anterioridade nonagesimal (alínea "c", do inciso III, do artigo 150 e do artigo 195, §6º da da CF). 



    (…)



    Portanto, deve ser mantida a sentença.” 



    Quanto à matéria posta a debate, o apelo extremo não tem chances de êxito, haja vista que o acórdão recorrido decidiu em harmonia com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, conforme se verifica dos seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Revogação do art. 40, § 21, da Constituição Federal, que previa a incidência de contribuição previdenciária apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superassem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o beneficiário, na forma da lei, fosse portador de doença incapacitante. 4. Acórdão recorrido que concluiu pela observância do princípio da anterioridade nonagesimal no caso concreto. 5. Decisão impugnada em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual, regra geral, qualquer modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior, há de respeitar o princípio da anterioridade anual ou nonagesimal, conforme o caso exija. 6. Necessidade de reexame da legislação pertinente e de revolvimento do acervo probatório para infirmar a conclusão do tribunal de origem. Súmula 279 do STF. Precedentes. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.” (RE 1.415.787-AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/4/2024)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. MEDIDA PROVISÓRIA 1.034/2021. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTOS NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio da anterioridade nonagesimal é aplicável à revogação ou diminuição de benefício fiscal, tendo em vista que essas posturas acarretam elevação da carga tributária por via indireta. II - A Medida Provisória 1.034/2021, ao restringir o benefício fiscal de isenção do IPI concedido às pessoas com deficiência, na aquisição de veículo automotor, promoveu a majoração indireta do tributo, de modo que deve ser observado o princípio da anterioridade nonagesimal . III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.413.296-AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2023)



    IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - DECRETOS Nº 39.596 E Nº 39.697, DE 1999, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL - PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE - DEVER DE OBSERVÂNCIA - PRECEDENTES. Promovido aumento indireto do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS por meio da revogação de benefício fiscal, surge o dever de observância ao princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, constante das alíneas b e c do inciso III do artigo 150, da Carta. Precedente - Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.325/DF, de minha relatoria, julgada em 23 de setembro de 2004. MULTA - AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.” (RE 564.225-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014)



    No mesmo sentido, vejam-se as decisões monocráticas proferidas no RE 1.491.911, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 6/3/2024; RE 1.443.521, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 6/3/2024; RE 1.462.751, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 9/11/2023; ARE 1.417.272, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe de 8/2/2023; e RE 1.496.649, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 18/7/2024, esse último assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REVOGAÇÃO DA IMUNIDADE PREVISTA NO § 21 DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTOS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” 



     Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente